Tribunal: TJSP
Processo: 2011895-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESOBEDIÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO, POR SUA VEZ, CONTRA DENEGAÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
1. Impetração contra denegação de habeas corpus impetrado no primeiro grau. Writ com finalidade de trancar procedimento criminal, ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESOBEDIÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO, POR SUA VEZ, CONTRA DENEGAÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
1. Impetração contra denegação de habeas corpus impetrado no primeiro grau. Writ com finalidade de trancar procedimento criminal, ao argumento de que ausente justa causa.
2. Descabimento da irresignação. Via estreita de cognição sumária do 'writ' inidônea para analisar tal pedido, visto que a decisão impugnada possui recurso próprio, no caso, recurso em sentido estrito. Inadmissível banalização do Habeas Corpus, que não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. Precedentes. Manutenção do indeferimento liminar.
3. Agravo regimental desprovido.